Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-05.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Exceção de pré-executividade – Reconhecimento de prescrição parcial do crédito executado – Ausência de extinção do processo – Natureza interlocutória da decisão – Cabível recurso de agravo de instrumento – Erro inadmissível, que não permite substituição de um recurso por outro (fungibilidade recursal) – Recurso não conhecido.